Tribunal: TCU
Processo: 042.574/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1262/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.574/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luchtemberg (CPF XXX.012.279-XX); Iriete Amaral da Silva (CPF XXX.360.499-XX); Janaína Gomes de Oliveira da Silva (CPF XXX.974.297-XX); Karla Franciellyn de Azevedo Lino (CPF XXX.537.179-XX); Marisa Alves da Costa (CPF XXX.004.509-XX); Marleci de Oliveira Pontes (CPF XXX.265.339-XX); Patrícia da Silva dos Santos (CPF XXX.887.809-XX); Schirlei Tatiane Machado (CPF XXX.843.029-XX); Valéria Teixeira Ribeiro de Lima (CPF XXX.850.928-XX) e Viviane dos Santos (CPF XXX.077.009-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.